Tribunal: STF
Processo: HC 87454
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO
   DA PUNIBILIDADE, POR EFEITO DO DECURSO DO PERÍODO DE PROVAS (§ 5º
   DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95). PREJUDICIALIDADE DO WRIT.
A
   extinção da punibilidade do acusado, por efeito do decurso do
   período de provas, gera a prejudicialidade do habeas corpus
   contra atos praticados no curso do processo-crime.
A suspensão
   condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95) -- benefício
   mais amplo que o da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)
   -- autoriza que, cumprido o período de provas, seja extinta a
   punibilidade do processado sem nenhuma seqüela na ficha criminal
   dele, acusado, que continuará a desfrutar de sua primariedade.
Habeas corpus prejudicado.